Tribunal: TJMT
Processo: 1017841-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017841-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ANDRE SILVA ARAUJO - CPF: 002.273.976-90 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), RODRIGO DE ALBUES PINTO - CPF: 983.596.811-04 (APELANTE), ROGER BRAGA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 025.423.261-26 (ADVOGADO), EULER DE MOURA SOARES FILHO - CPF: 483.650.926-20 (ADVOGADO), RITA ALCYONE PINTO SOARES - CPF: 566.388.336-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA.
ABATIMENTO DO VALOR PAGO EM AÇÃO ANTERIOR A TÍTULO DE FRANQUIA
. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
OU
BIS IN IDEM
.
RESSARCIMENTO LEGÍTIMO E DEVIDAMENTE COMPROVADO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Rodrigo de
Albues
Pinto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por HDI Seguros S/A em Ação de Ressarcimento, condenando-o ao pagamento de R$ 3.676,10 por danos materiais. O Apelante sustenta a ocorrência de coisa julgada material e o excesso no valor da indenização, alegando duplicidade de cobrança em virtude de ação anterior envolvendo o mesmo acidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença viola a coisa julgada, diante da existência de condenação anterior em processo ajuizado pelo segurado; e (
ii
) saber se o valor cobrado pela seguradora é desproporcional aos danos causados e se houve enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir

3. A ação anterior foi ajuizada por pessoa distinta (segurado), tendo por objeto o valor da franquia contratual, inexistindo identidade subjetiva e de pedidos entre as ações, o que afasta a ocorrência de coisa julgada.

4. A quantia de R$ 2.312,20 anteriormente paga ao segurado, correspondente à franquia do seguro, foi expressamente abatida do custo total da reparação custeada pela
seguradora
buscado nesta ação
, revel
ando a inexistência de cobrança em duplicidade
.

5. Os documentos constantes dos autos comprovam o efetivo desembolso pela HDI Seguros S/A com os reparos do veículo segurado, sendo legítimo o exercício do direito de regresso com base na sub-rogação legal prevista no art. 786 do CC.

6. Inexistente prova pericial ou documental idônea que evidencie excesso ou irregularidade no orçamento apresentado, é incabível a alegação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A condenação imposta em ação anterior, ajuizada pelo segurado, limitada à franquia contratual, não impede a propositura de ação regressiva pela seguradora com base na sub-rogação legal.
2
. O valor da franquia pago pelo causador do dano ao segurado deve ser deduzido do valor total da indenização, quando comprovado que foi assim considerado pela seguradora, não havendo
bis in idem
nem enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
786; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp no 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023; TJMT, N.U. 1034162-97.2020.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Marilsen

Andrade
Addario
, j. 09/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO DE ALBUES PINTO
contra a sentença proferida pelo Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Ressarcimento n. 1017841-45.2024.8.11.0041, ajuizada por
HDI SEGUROS S/A
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.676,10 a título de danos materiais (ID. 281666385).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que já houve processo anterior (n. 1036127-65.2022.8.11.0001), com sentença transitada em julgado, na qual foi condenado a pagar
R$ 2.312,20 ao segurado, valor
este que teria sido suficiente para reparar os danos decorrentes do mesmo acidente discutido nos presentes autos, de modo que a nova condenação violaria a coisa julgada.

Alega ainda que os danos no veículo segurado foram mínimos e que os reparos realizados pela oficina credenciada da seguradora foram desproporcionais e incompatíveis com os danos efetivamente causados, configurando-se enriquecimento ilícito da seguradora, sustentando que o orçamento apresentado é unilateral, sem laudo técnico ou três orçamentos comparativos, e que o valor de R$ 3.676,10 é excessivo diante das fotografias dos danos, sendo ilegal a condenação nos moldes impostos pela sentença recorrida (ID. 281666387).

A
HDI SEGUROS
S
/
A
apresentou contrarrazões no ID. 281666392, alegando que a condenação proferida no processo anterior
se
referiu apenas à franquia do seguro paga ao segurado, e não abrangeu o valor do r
eparo custeado pela seguradora, bem como que
a presente ação é legítima, pois a seguradora,
após arcar com os danos, sub-rogou-se nos direitos do segurado, não havendo
bis in idem
, argumentando, ainda,
que os valores cobrados refletem fielmente os danos apurados, devidamente comprovados por orçamento, notas fiscais e fotografias, não havendo qualquer enriquecimento ilícito, nem superfaturamento, tampouco má-fé.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 283082875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelada
HDI SEGUROS S
/
A
, em suas contrarrazões, suscita preliminar de inadmissibilidade da apelação, ao argumento de que a peça recursal estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade, porquanto não teria atacado de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, tratando-se de recurso genérico e dissociado do conteúdo decisório.

Sem razão, contudo, a Recorrida, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões,
c
onquanto o Apelante tenha efetivamente retomado, em parte, os argumentos lançados na contestação, é certo que a peça recursal apresenta impugnação direta e pontual aos fundamentos da sentença de primeiro grau,
notadamente ao sustentar a existência de coisa julgada material, em virtude de condenação anterior em outro processo que envolvia o mesmo evento danoso, e ao alegar suposto excesso no orçamento apresentado pela seguradora, pleiteando, em consequência, a improcedência da demanda ou a redução proporcional do quantum indenizatório.

O recurso, portanto, não se limita à reprodução de alegações anteriores, mas formula pretensão recursal autônoma, lastreada em argumentação jurídica dirigida especificamente aos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante
-
em especial no que se refere à suposta duplicidade de cobrança e à extensão dos danos materiais indenizáveis.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023)
.

Assim, não demonstrada
a
alegada ausência de impugnação aos fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofens
a ao princípio da dialeticidade suscitada pela parte Apelada.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, no mérito
,
RODRIGO DE ALBUES PINTO
pretende a reforma total da sentença, com o reconhecimento da coisa
julgada oriunda de ação anterior que, segundo sustenta, já teria tratado da
reparação
decorrente do mesmo acidente, e, subsidiariamente, a redução do valor da indeniza
ção por considerá-lo excessivo e desproporcional aos danos efetivamente causados, além da a
usência de comprovação técnica quanto à necessidade dos reparos realizados.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por HDI SEGUROS S/A, em desfavor de RODRIGO DE ALBUES PINTO, alegando em síntese que celebrou contrato de seguro com Thiago Cruz de Castro, representado pela apólice de no e 01.058.431.240384, tendo como objeto o veículo segurado Honda Fit Twist 1.5 Flex
16v
5p
Aut.,ano
/modelo de fabricação 2012/13, chassi 93HGH6830DZ101055 e placa OBL-7408, com vigência compreendida das 24 horas do dia 22/08/2021 até as 24 horas do dia 22/08/2021.

Narra que no dia 11/12/2021, por volta das 21h45min horas, o veículo segurado pela Autora (V1) veio a se envolver em acidente de trânsito, qual seja, estava na Rua Clóvis
Hugney
, parado no sinal do cruzamento com a Av. Dom Aquino, quando ia dar partida, sofreu um forte impacto na sua parte traseira provocada pelo veículo condutor do veículo do Réu
(Hyundai/HB20, de placa OBF-1A31), causando os prejuízos ora colacionados.

Continua afirmando que o condutor do veículo do Réu, no mínimo, não obedeceu
as
regras básicas de circulação no trânsito, tais como atenção e distância.

Sendo assim, ajuíza a presente ação, almejando a condenação da requerida ao pagamento da quantia de
R$ 3.676,10 (três mil, seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos), corrigida
monetariamente e com juros de mora de 1,00% a.m. (um por cento ao mês), a partir do desembolso, conforme autorizam as súmulas 43 e54 do STJ.

Com a inicial anexa documentos.

Devidamente citado, o requerido apresentou Contestação (ID. 158767075) alegando preliminarmente da assistência judiciária gratuita. No mérito, aduz que, já existe um processo transitado em julgado, sob n° 1036127-65.2022.8.11.0001, no qual houve pagamento por parte do requerido no valor de
R$ 2.312,20 (dois mil trezentos e doze reais e vinte centavos), correspondente
à franquia do seguro. Esse valor foi decidido judicialmente como a quantia devida pelo réu para cobrir os danos causados no acidente de trânsito ocorrido em 11.12.2021.

Impugnação à Contestação via ID. 167680090.

Intimados a especificar provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

De antemão, verifica-se que se trata de matéria essencialmente de direito, sem necessidade de dilação probatória além dos documentos juntados na inicial e nas contestações, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355 I do NCPC. Logo, não configurado cerceamento de defesa.

(...)

DO MÉRITO.

Nos termos do artigo 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. A responsabilidade civil tem como fundamento assegurar a reparação de
danos causados por atos ilícitos, sendo um dos pilares do ordenamento jurídico no que
diz respeito à proteção de direitos
. Esse conceito encontra eco na doutrina de Washington de Barros Monteiro, que afirma que a menor falta ou desatenção, desde que danosa, gera a obrigação de reparação.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário observar três pressupostos essenciais: o comportamento humano (ação ou omissão), o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, e a ocorrência do dano. Esses elementos devem estar presentes e devidamente comprovados nos autos.

No caso em questão, o requerido não observou o dever de cautela exigido ao conduzir veículo automotor. Em particular, ele infringiu o disposto no artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que determina a manutenção de distância de segurança lateral e frontal entre veículos. Essa negligência resultou na colisão traseira, cuja culpa recai integralmente sobre o requerido.

O nexo de causalidade está igualmente demonstrado. A colisão traseira ocorreu em razão da omissão do requerido em adotar as medidas necessárias para evitar o acidente, como manter uma distância segura do veículo conduzido pelo autor. Este, por sua vez, agiu com cautela ao reduzir a velocidade para contornar um buraco na via.

O artigo 944 do Código Civil reforça que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano. No presente caso, os danos materiais comprovados abrangem reparos no veículo do autor e outras despesas diretamente decorrentes do acidente. A reparação é não apenas uma obrigação legal, mas também um instrumento pedagógico que visa desestimular condutas negligentes.

(...) (TJSP; Apelação Cível 1037277-84.2020.8.26.0114; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2022; Data de Registro: 06/12/2022).

(...) (TJSP; Apelação Cível 1026632-71.2021.8.26.0564; Relator (a):
Angela
Lopes; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022).

(...) (TJSP; Apelação Cível 1014015-22.2021.8.26.0001; Relator (a): Alfredo
Attié
; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2022; Data de Registro: 28/05/2022).

É relevante mencionar que o requerido, mesmo reconhecendo sua responsabilidade, não realizou os esforços necessários para compensar os prejuízos do autor, apesar das tentativas deste em resolver a questão de forma amigável. Esse comportamento evidencia não apenas a culpa, mas também a negligência em cumprir seus deveres de reparação.

A reparação dos danos materiais, nesse sentido, é uma medida imprescindível para restabelecer o equilíbrio jurídico entre as partes. Além disso, ao responsabilizar o agente causador do dano, o ordenamento jurídico reafirma seu compromisso com a proteção dos direitos e com a prevenção de novos eventos danosos.

Quanto aos danos materiais,
a
documentação juntada aos autos, em especial as notas fiscais referente ao ID. 154417989
, comprova
o prejuízo sofridos pelo autor no valor de R$ 3.676,10 (três mil, seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos)
.

O artigo 402 do Código Civil prevê que “assentam-se as perdas e danos abrangendo aquilo que o credor efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar”. Assim, reconhece-se o direito à reparação integral dos danos materiais efetivamente comprovados.

Embora o requerido tenha sido condenado nos autos no 1036127-65.2022.8.11.0001,
tal fato não implica na exclusão do direito da parte autora de pleitear o ressarcimento pelos danos que sofreu. Isso porque a condenação mencionada se refere a um processo distinto, no qual a parte autora não participou de forma alguma, não tendo sido parte interessada ou beneficiária da decisão
. Portanto, a condenação do requerido em outro processo
não prejudica o direito da parte autora de buscar a reparação dos danos que lhe foram causados, visto que são questões jurídicas distintas, que envolvem o vínculo entre as partes de forma independente
.

A parte autora, portanto,
faz jus à cobrança pelo ressarcimento dos valores a que tem direito, uma vez que os danos sofridos por ela são distintos dos analisados no processo citado
. A jurisprudência e a legislação brasileira asseguram que, mesmo em situações em que o requerido tenha sido condenado em outro processo, o direito à reparação de danos permanece intacto para a parte autora, que não foi parte do litígio anterior e não obteve qualquer benefício da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, a ação proposta pela parte autora é plenamente válida e cabe ao requerido o ressarcimento devido.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao pagamento da quantia de R$ 3.676,10 (três mil, seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos) a titulo de danos materiais (ressarcimento)
, devendo ser corrigido pelo SELIC desde o desembolso.

CONDENO o requerido ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em R$ 1.500,00
, nos termos do artigo 85, § 2o e 8o
, do Código de Processo Civil.
(
...)”
(ID.
281666385
) (
g.n
.)

Como visto, o recurso se cinge a verificar a ocorrência de coisa julgada, em razão da condenação do Apelante no processo n. 1036127-65.2022.8.11.0001 ao pagamento de R$ 2.312,20 ao segurado do veículo, bem como o suposto excesso no valor cobrado pela Seguradora Apelada, alegando-se superfaturamento e desproporcionalidade entre os danos alegados e os reparos efetivados.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o valor de R$ 2.312,20 pago pelo ora Apelante no processo anterior
em verdade se
refere exclusivamente à franquia do seguro, quitada diretamente
pelo
segurado - pessoa distinta da seguradora ora Apelada, de modo que a sentença proferida naquele feito,
à
toda evidência, limitou-se à reparação parcial dos danos, abrangendo unicamente a quantia que competia ao segurado suportar em razão do contrato de seguro firmado com a
HDI SEGUROS
S/A
, ora apelada, sendo que tal montante foi inclusive abatido dos valores cobrados nestes autos, como se verá a seguir.

De todo modo, neste ponto
impende destacar a completa ausência de identidade subjetiva entre as ações: na anterior, o autor era o segurado particular, que postulava o ressarcimento da franquia do seguro que teve que dispender em razão do acidente causado pelo Apelante; enquanto que nesta, a parte autora é a Seguradora, que efetivamente consertou o veículo de seu segurado, sub-rogada nos direitos daquele, conforme expressa previsão do art. 786 do Código Civil, sendo
certo que a distinção entre os titulares do direito material ilide, por si
só, a tese de
bis in idem
suscitada pelo Apelante.

Logo, eventual pagamento efetuado diretamente ao segurado, ainda que homologado judicialmente, não obsta o exercício autônomo do direito de regresso pela Seguradora quanto à parcela que efetivamente custeou no conserto do bem segurado, uma vez que se
trata
de obrigações distintas, com fundamentos jurídicos e sujeitos diferentes,
não havendo que se falar em coisa julgada
.

Prosseguindo,
entendo que
também não merece guarida a alegação de enriquecimento
sem causa por parte da Apelada, uma vez que
restou comprovado nos autos que
a S
eguradora, uma vez acionada,
custeou
o pagamento integral do conserto do veículo segurado, no valor de R$ 3.676,10, consoante comprovam os documentos
trazidos autos
, especialmente a nota fiscal e o orçamento

que
juntados à
inicial
(ID.
154417989), merecendo destaque o fato de que a
quantia de
R$ 2.312,20 anteriormente paga
ao segurado
em ação anterior
foi devidamente abatida do custo total da reparação
,
pois corresponde exatamente à franquia devida pelo próprio contratante da apólice, conforme demonst
rado
pela
S
eguradora no
orçamento de
ID.
281665895
, onde consta:

Além disso
,
ao contrário do que alega o Apelante,
não há qualquer prova nos autos capaz de infirmar a legitimidade ou necessidade dos reparos realizados, tampouco de demonstrar que o orçamento
fora superfaturado, de modo que a impugnação do Apelante se mostra
genérica e desacompanhada de qualquer subsídio técnico
-
como seria o caso de laudo pericial, contraproposta ou avaliação isenta
-
que desconstituísse o conjunto probatório apresentado pela
S
eguradora.

Isso porque os
orçamentos anteriores trazidos pelo apelante (R$ 500,00 e R$ 1.
4
60,00) não especificam detalhadamente os serviços e peças contemplados, impossibilitando uma comparação adequada com o orçamento da seguradora.

Nesse ponto, é preciso frisar que eventual discordância quanto ao orçamento deveria ter sido devidamente comprovada,
sob pena
de preclusão
, sendo insuficiente a
simples alegação de que os danos seriam “me
nores” do que aqueles reparados, pois tal alegação não se sustenta juridicamente, nem encontra
respaldo
em
per
ícia
ou
qualquer outro
documental idôneo.

Mesmo que assim não o fosse
, vale
lembrar que o conserto foi realizado por oficina especializada, conforme nota fiscal
já mencionada acima
, e que os danos foram apurados após vistoria técnica, sendo irrelevante que as imagens iniciais apresentassem avarias aparentemente superficiais
, como alega o Apelante, já que
o diagnóstico técnico não se limita à análise visual de danos aparentes.

Importante destacar
também
que a seguradora, como responsável pelo conserto do veículo segurado, tem o direito de escolher a oficina e os
reparos a serem realizados, não cabendo ao causador do dano questionar os valores cobrados sem apresentar prova técnica robusta de eventual excesso
, uma vez que, repise-se, a
simples impugnação genérica não tem o condão de afastar a prova documental apresentada pela seguradora, conforme bem observado na sentença recorrida
.

Em
caso
análog
o já decidiu este Sodalício
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO
-
AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
-
PROCEDÊNCIA
-

CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA RECONHECIDA PELA PARTE REQUERIDA - SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS
DO SEGURADO
-
ESCOLHA DE OFICINA CREDENCIADA
-
POSSIBILIDADE
-

RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO SERVIÇO DE REPARO
EFETUADO POR SUAS CREDENCIADAS
-

DISCUSSÃO ACERCA DOS ORÇAMENTOS IRRELEVANTE - REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA -
VALOR DA FRANQUIA PAGA PELO SEGURADO JÁ ABATIDO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
-
RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

(...)

A seguradora não é obrigada a
proceder os
reparos necessários no veículo sinistrado em oficina escolhida pelo causador do dano
, especialmente porque se responsabiliza pelo conserto do veículo segurado.

Não há que se falar em valor excessivo cobrado pela oficina credenciada,
pois a apuração de eventual excesso demandaria prova pericial
, da qual declinaram os interessados no momento oportuno
.

Se o montante a ser ressarcido à seguradora encontra-se de acordo com o orçamento,
abatido o valor pago pelo causador do dano a título de franquia
, não há que falar em enriquecimento ilícito
.”
(TJMT. N.U 1034162-97.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2023, DJe 10/08/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações
,
comprovado que a
S
eguradora efetuou o pagamento da quantia de R$ 3.676,10 para reparar os danos causados ao veículo segurado, já descontado o valor da franquia paga pelo
A
pelante
(R$ 2.312,20)
, e não tendo este apresentado prova técnica capaz de desconstituir o orçamento e a nota
fiscal apresentados
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RODRIGO DE ALBUES PINTO
, mantendo-se incólume a sentença
recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenaç
ão
em honorários advocatícios sucumbenciais
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais
)
, nos
termos do art. 85, §

11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025